Tribunal: TJBA
Processo: 8032936-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032936-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: GILVAN DE SOUZA PEREIRA Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a instituição financeira suspenda a cobrança da tarifa "Cesta B. Expresso" de conta destinada ao recebimento de benefício, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais (art. 300, CPC) para a concessão da tutela de urgência; e (ii) se a multa diária (astreintes) fixada é proporcional, razoável e compatível com a obrigação imposta. III. Razões de decidir 3. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. O perigo de dano é evidente, pois os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário). A probabilidade do direito reside na questionável legalidade da imposição de cestas de serviços em contas-benefício. 4. A fixação de multa diária é compatível com a obrigação de não fazer (não descontar), ainda que a cobrança seja mensal. A finalidade da astreinte é coagir o cumprimento imediato da ordem judicial para evitar descontos futuros. 5. O valor de R$ 100,00 diários mostra-se razoável e proporcional ao porte econômico do agravante e à natureza da obrigação. A alegação de enriquecimento ilícito é afastada pela fixação de um teto (R$ 10.000,00), já estabelecido na decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano decorrente de descontos em verba de natureza alimentar (conta benefício), é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de tarifas bancárias. 2. O valor das astreintes fixado em R$ 100,00 diários, com teto de R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, não configurando excesso ou risco de enriquecimento ilícito." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 537 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8032936-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado GILVAN DE SOUZA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora